Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701561-41.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Josefa Viera Felix Agravado: Sandra da Silva Cruz D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Josefa Viera Felix contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0704832-52.2017.8.07.0007, assim redigida: “Ante a ausência de manifestação da exequente quanto à petição de Id 243241330, indefiro a compensação. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80270555), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de compensação de valores formulado na fase de cumprimento de sentença deflagrada nos autos do processo de origem. Sustenta que a compensação é juridicamente possível na hipótese em exame, nos termos das regras previstas nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e no art. 525, § 6o, do CPC. Acrescenta que os valores devidos pela ora agravada foram expressamente reconhecidos em sentença transitada em julgado nos autos no 0701189-07.2022.8.07.0009. A recorrente está dispensada do valor alusivo ao preparo recursal em virtude da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao indeferir o requerimento de compensação de valores formulado pela recorrente nos autos do processo de origem. A agravante aduz que a compensação é juridicamente possível na hipótese em exame, nos termos das regras previstas nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e no art. 525, § 6o, do CPC. Sustenta que os valores devidos pela ora agravada, referentes aos alugueres inadimplidos, foram expressamente reconhecidos em sentença transitada em julgado nos autos no 0701189-07.2022.8.07.0009. Convém ressaltar que a compensação consiste em meio de extinção da obrigação, que pode ocorrer nas hipóteses em que os requisitos legais necessários são preenchidos, nos termos das normas previstas nos artigos 368 a 380, todos do Código Civil. Exige-se, assim, que além de ocuparem, o credor e o devedor, simultaneamente, as mesmas posições, seja observada entre as partes a reciprocidade e a atualidade dos créditos (líquidos, exigíveis e fungíveis), além da ausência de vedação legal. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de compensação na fase de cumprimento da sentença. 2. A regra prevista no art. 368 do Código Civil enuncia que se duas pessoas forem concomitantemente credoras e devedoras, as respectivas obrigações são extintas em virtude do fenômeno da compensação. 2.1. A compensação ocorre à vista de obrigações líquidas, vencidas, relativas a bens fungíveis, nos termos da regra prevista no art. 369 do Código Civil. 3. No caso, ambas as partes informaram a inexistência, no presente momento, de débito devido pelo condomínio recorrente à companhia recorrida. 3.1. A despeito das prestações mensais relativas ao fornecimento de água e esgoto, pela CAESB, acarretem a cobrança de tarifa em desproveito do utente do serviço, a relação jurídica processual de origem demonstra que atualmente inexiste obrigação pendente de cumprimento pelo condomínio agravante. 3.2. Nesse contexto, as partes não são, reciprocamente, credor e devedor. Logo, afigura-se inadmissível o acolhimento da compensação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1887452, 07197261020248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITTOS DE OUTROS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O artigo 84, § 14o, do Código de Processo Civil – CPC veda a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial. 2. Por outro lado, o art. 368 do Código Civil estabelece que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O art. 369 acrescenta: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. 3. A compensação independe da vontade dos sujeitos da obrigação (compensação legal). Deve ser reconhecida sempre que o juiz se deparar com o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. 4. A compensação de dívidas que não foi objeto da sentença, por ser posterior a ela, pode ser determinada no seu cumprimento. Não caracteriza ofensa à coisa julgada a interpretação do título judicial que melhor viabiliza a sua efetividade. 5. Na hipótese, a executada/agravante alega ser credora de um dos exequentes/agravados em outros processos. Portanto, deve ser admitida a compensação, desde que ela comprove que os créditos que possui já estão constituído nos referidos processos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1959806, 0742112-34.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025.) No caso em exame verifica-se que a sentença proferida nos autos no 0701189-07.2022.8.07.0009, com trânsito em julgado aos 30 de maio de 2023, condenou a ora agravada e Fellipe Henrique Cruz Lopes “a pagarem aluguel à requerente em relação ao período de 27/01/2019 a 22/07/2021, em valor a ser liquidado por arbitramento, pela juntada de simples documentos pelas partes, tomando a média de 3 (três) imóveis de metragem, localidade e características semelhantes”. Observa-se, que a planilha de cálculo acostada aos autos do aludido processo é suficiente para comprovar a liquidez do título executivo judicial transitado em julgado (Id. 236741204), uma vez que se afigura viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético, plenamente compatível com o critério de liquidação estabelecido na sentença, que dispensou a produção de prova complexa ao admitir que o valor devido fosse apurado a partir da juntada de documentos pelas partes. Examine-se, a esse respeito, a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. CONTRATO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. ILIQUIDEZ NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo". (AgRg nos EAREsp 440.971, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015). 3. O recurso especial preencheu todos os requisitos de admissibilidade, tendo havido a correta impugnação de todos os fundamentos do acórdão a quo e ser prescindível a interpretação do contrato entabulado entre as partes ou o reexame de provas. 4. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o contrato firmado entre advogado e cliente não é regido pelas regras consumeristas, devendo ser aplicável a Lei n. 8.906/1994. Precedentes. 5. O título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, como verificado na hipótese dos autos. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp no 1.482.075-SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, 3a Turma, Data de julgamento: 13/6/2017) (Ressalvam-se os grifos) Assim, as circunstâncias ora em exame autorizam a compensação dos valores, uma vez que atendidos os requisitos exigidos para a pretendida medida. Diante desse contexto pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, pois a manutenção da decisão interlocutória agravada pode causar dano financeiro indevido à agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator